Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-08.2021.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela ré e dado provimento ao da autora. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos da Fazenda Pública acolhidos em parte, por um lado, e, de outro,

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta pela ré e dado provimento ao da autora. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Não ocorrência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos da Fazenda Pública acolhidos em parte, por um lado, e, de outro, desacolhidos os da Drogaria São Paulo S.A., portanto.